Tribunal: TJSP
Processo: 2203871-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato com pedido de tutela antecipatória – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios – Suspensão do prosseguimento da demanda em discussão em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada BWA – Possibilidade do deferimento tão só pelo prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial – Escoado

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato com pedido de tutela antecipatória – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios – Suspensão do prosseguimento da demanda em discussão em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada BWA – Possibilidade do deferimento tão só pelo prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial – Escoado o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial é possível o prosseguimento da demanda.

No caso ora sob exame, a demanda em discussão se encontra ainda na fase de conhecimento. Sendo assim, escoado o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial é possível o prosseguimento da demanda.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203871-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOICE
BEZERRA FERREIRA, são agravados JULIA ABRAHAO ARANHA, PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS
ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
ME,
BRUNO
HENRIQUE
MAIDA
BILIBIO,
BLB
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203871-25.2020.8.26.0000 - Voto no 45.590 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2203871-25.2020.8.26.0000
Agravante: Joice Bezerra Ferreira
Agravados: Julia Abrahao Aranha, Paulo Roberto Ramos Bilibio,
Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica da Silva Farias, Bat
Serviços Digitais Ltda. Me, Bruno Henrique Maida Bilibio, Blb Serviços
Administrativos Ltda., Bwa Br Serviços Digitais Ltda., B2wex
Intermediação e Serviços Digitais Ltda. e Bwa Brasil Tecnologia Digital
Ltda.
Comarca:
Santos (1a. Vara Cível - Proc. n.o 1029981-59.2019.8.26.0562)
Juiz (a):
Paulo Sérgio Mangerona
VOTO No 45.590
Agravo de instrumento Ação de rescisão de contrato com
pedido de tutela antecipatória Contrato de prestação de
serviços de assessoria de negócios
Suspensão do
prosseguimento da demanda em discussão em razão do
deferimento do processamento da recuperação judicial da
agravada BWA Possibilidade do deferimento tão só pelo
prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial
Escoado o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação
judicial é possível o prosseguimento da demanda.
No caso ora sob exame, a demanda em discussão se
encontra ainda na fase de conhecimento. Sendo assim,
escoado o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação
judicial é possível o prosseguimento da demanda.
Agravo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203871-25.2020.8.26.0000 - Voto no 45.590 - fss
3
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 442, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato
com pedido de tutela antecipatória, fundada em contrato de prestação de
serviços de assessoria de negócios, a qual determinou a suspensão do
prosseguimento da demanda em discussão, tendo-se em conta o
deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada
BWA. Alega a autora, ora agravante, em síntese, que a demanda em
discussão se encontra na fase de conhecimento; que não se há de falar
em suspensão da demanda em discussão, pois as ações que não versam
sobre execução, e mais, versam sobre quantia ilíquida, em fase de
conhecimento não são abarcadas pela presente regra, posicionamento
este que se esperava; que aplicável o julgamento do Recurso Especial no
1.333.349/SP; que aplicável o art. 275 do CC; que no caso em tela “a
empresa recuperanda, in causa ̧ é de responsabilidade limitada e, portanto, não se
aplica a suspensão das execuções em face de seus sócios, conforme artigo 49. § 1o,
do mesmo Diploma Legal” (fl. 13); que aplicável o art. 117 do CPC/2015;
que é necessário liminar a suspensão da demanda pelo prazo de 180
dias. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede que não
suspenda “a presente demanda, dando total prosseguimento ao feito, uma vez que
se trata de ação com dívida ilíquida. Subsidiariamente, caso não seja Vossos
entendimentos, requer seja a suspensão delimitada a empresa Recuperanda, BWA
Brasil tecnologia Ltda., permitindo o prosseguimento das ações e execuções movidas
em face as empresas do mesmo grupo e dos sócios da Empresa, nos termos do art.
49, §1, da Lei 11.101/05. No mais, requer ainda, mantida a suspensão, no todo ou em
parte, seja restrita a 180 dias, conforme legislação” (fl. 19). Negado efeito
suspensivo (fls. 36/39). Vieram contraminutas (fls. 42/47 e 52/60).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 82/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203871-25.2020.8.26.0000 - Voto no 45.590 - fss
4
É o relatório.
A fls. 36/39, proferi a seguinte decisão:
“Verifica-se nos autos que a concessão da recuperação
judicial ocorreu aos 08 de julho de 2020 (fls. 435/437 dos autos principais).
Portanto, o prazo de cento e oitenta (180) dias do
deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada BWA ainda não
expirou.
Oportuno ressaltar que recentemente o E. STJ
posicionou que o prazo que suspende ações contra empresa em recuperação não é
prorrogável: 'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE SOERGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO

LEGAL.

RAZOABILIDADE
NÃO
VERIFICADA.
PROSSEGUIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Ação ajuizada em 10/10/2012. Recurso
especial interposto em 31/5/2017 e concluso ao Gabinete em 24/11/2017. 2. O
propósito recursal é definir se a presente ação, movida contra empresa em
recuperação judicial, deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão final
proferida no processo de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as
questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não
há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Ainda
que o STJ possua entendimento assente no sentido de que a regra suspensiva do
art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/05 comporte, em casos excepcionais, certo
temperamento, a extrapolação do prazo previsto não pode consistir em expediente
que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo
para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 5. As exceções
autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada
da marcha processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203871-25.2020.8.26.0000 - Voto no 45.590 - fss
5
automaticamente em razão do mero decurso do prazo de 180 dias. 6. Circunstância
bastante diversa, entretanto, pode ser verificada na espécie, pois não se cuida de
simples esgotamento desse termo, mas sim de processo recuperacional encerrado por
sentença. 7. Manter as ações contra a recuperanda suspensas
indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria
lógica recuperacional, na medida em que, a partir da consolidação assemblear, é
impositivo que os créditos devidos sejam satisfeitos, sob risco de o processo ser
convolado em falência. 8. Destoa da razoabilidade admitir que a recorrida tenha de
suportar o ônus que a suspensão pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista (i)
a pequena dimensão de seu crédito quando comparado ao porte econômico do
recorrente e (ii) o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, o que resultaria
em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. 9. Recurso especial não provido'
(REsp 1.710.750 - DF, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 15/05/2018,
DJe 18/05/2018); tenha-se em conta que não se há de falar em prorrogação do prazo
como dispõe o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, tendo-se em conta que é vedada a
retirada ou a venda de bens essenciais à atividade empresarial durante os cento e
oitenta dias do prazo de suspensão, contados do deferimento do processamento da
recuperação, após o decurso do qual voltam a tramitar os processos então suspensos.
De acordo com a Súmula 581 do STJ, 'a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória'.
No mesmo sentido, é possível o prosseguimento de
ações de cobrança ou execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, depois de deferida a recuperação judicial ou de aprovado o
plano de recuperação do devedor principal, tendo em vista o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), de
aplicar-se o seguinte entendimento: '1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203871-25.2020.8.26.0000 - Voto no 45.590 - fss
6
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'' (REsp n.o 1333349-SP, julgado em 26 de
novembro de 2014, DJe 02.02.2015. Relator Ministro Luis Felipe Salomão
2a
Seção).
No caso ora sob exame, a concessão da recuperação
judicial ocorreu aos 08 de julho de 2020 e ainda não expirou.
À vista do exposto, deixo de atribuir, por ora, ao recurso
o pretendido efeito suspensivo cujos pressupostos de concessão não vejo
configurados”.
A demanda em discussão se encontra ainda na
fase de conhecimento.
Sendo assim, escoado o prazo de 180 dias do
deferimento da recuperação judicial é possível o prosseguimento da
demanda.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo de
instrumento para determinar que a suspensão da demanda em discussão
aguarde o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial,
após escoado o prazo tenha prosseguimento a demanda.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica